Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803216-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: TIAGO SANTA BRIGIDA LEAO, SUSAN INGRID DE SOUZA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
NA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Construtora Leal Moreira LTDA e Filadélfia Incorporadora LTDA, objetivando a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu parcialmente Tutela de Urgência, determinando que os agravantes suspendam as cobranças referentes à taxa condominial ou qualquer outra despesa atinente ao contrato, bem como se abstenham de inscrever o nome dos autores perante os órgãos de proteção ao crédito em relação às referidas despesas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00, em sede de AÇÃO de RESCISÃO CONTRATUAL C/c DEVOLUÇÃO de QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, (Proc. nº 0878977-49.2018.8.14.0301), ajuizada por TIAGO SANTA BRIGIDA LEÃO E SUSAN INGRID DE SOUSA LEÃO.

Em síntese, os recorrentes discorrem seu inconformismo em desfavor do interlocutório proferido na origem, sob a alegação da necessidade de contraditório prévio, e consequente violação ao art. 9º e 10º do CPC.

Discorrrem ainda, acerca da impossibilidade de concessão de tutela com caráter satisfativo, diante ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do contrato e da validade do negócio jurídico, pugnando ao final pela concessão de efeito suspensivo e reforma do interlocutório hostilizado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID 3001063).

Ato seguinte, a agravante interpôs também
agravo interno
(ID
3130712
),
sob o argumento de que a decisão engendra risco de lesão grave e de difícil reparação.

Contrarrazões ao agravo de instrumento
apresentado no ID 3285046.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

Retornaram os autos conclusos.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

Com efeito,
é patente que o recurso de Agravo de Instrumento visa apenas e tão somente constatar a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória reclamada, não se prestando a examinar o mérito da ação originária, o que compete ao Juízo de primeiro grau quando do julgamento final.

Estabelecido esta premissa, passo a análise de mérito do presente agravo de instrumento.

Pois bem. A demanda em análise versa sobre rescisão contratual em virtude do atraso de obra com a consequente suspensão das cobranças contratuais, tendo sido comprovado os requisitos para a concessão da liminar, não há que se falar em satisfatividade na decisão ora examinada, uma vez que a suspensão do contrato não é medida irreversível, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pelo Insurgente.

Além disso, nota-se nos autos que de fato houve atraso na entrega do imóvel, conforme documentos juntados aos autos, o prazo para entrega do mesmo era 31/12/2016, prorrogável para 29/06/2017, com a tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

Portanto, entendo que não há nenhum óbice legal para manutenção da decisão prolatada pelo juízo a quo, sendo totalmente compatível a suspensão do pagamento das parcelas na forma e no preço entabulado já que a parte autora, ora Agravada, busca a rescisão do contrato celebrado com a parte recorrente.

Friso ainda que não há que se falar em irreversibilidade da decisão já que os pagamentos serão suspensos e não afastados em definitivo, já que a rescisão contratual só se dará após a instrução do feito.

Cito jurisprudências sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. Para que a tutela antecipada seja deferida, mister a demonstração, através de prova inequívoca, da verossimilhança das alegações apresentadas e da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Presentes tais requisitos, a manutenção da tutela deferida em primeira instância é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057451-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDENDO E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO. I- Verificado o inadimplemento por parte do vendedor, ante o atraso na conclusão das obras do imóvel adquirido, é legítima a alegação, pelo comprador, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC); II- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; III- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o "periculum in mora", deve ser deferida a tutela provisória de urgência atinente à suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda de imóvel rescindendo e à retirada dos apontamentos desabonadores em cadastro de inadimplência provenientes de tal negócio jurídico. V. v.: - A pretensão de rescisão do contrato não se revela, por si só, suficiente para suspender a sua execução, sendo necessária maior instrução probatória acerca das irregularidades do empreendimento alegadas pela contratante, sob o crivo do contraditório; - Enquanto não rescindida a avença, matéria de mérito do feito, permanecem hígidas as obrigações contratuais ali estabelecidas, devendo, portanto, ser indeferida a medida liminar de suspensão do pagamento das parcelas assumidas pela promissária compradora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.104200-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/0019, publicação da súmula em 29/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Por fim, determino a vinculação/migração das custas do agravo de instrumento no sistema Pje, considerando que foram emitidas antes da distribuição do presente agravo.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARET. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024